Tribunal: TJSP
Processo: 1036320-15.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Moradia
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MORADIA. PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL. MUNICÍPIO DE GUARULHOS. LEI No 6.623/09. Sentença de parcial procedência, determinando o pagamento de aluguel social por 12 meses, podendo ser prorrogado por até igual período, mediante avaliação de técnicos da Prefeitura. Pretensão à concessão do benefício até o fornecimento de moradia definitiva em programa

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MORADIA. PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL. MUNICÍPIO DE GUARULHOS. LEI No 6.623/09. Sentença de parcial procedência, determinando o pagamento de aluguel social por 12 meses, podendo ser prorrogado por até igual período, mediante avaliação de técnicos da Prefeitura. Pretensão à concessão do benefício até o fornecimento de moradia definitiva em programa habitacional ou com prorrogação automática por mais doze meses. Descabimento. Inexistência de inconstitucionalidade ou ilegalidade na limitação temporal prevista na legislação municipal (arts. 1o e 3o), que abre a possibilidade de extensão da benesse por igual período, mediante avaliação de seu corpo técnico. Precedentes desta Corte. Caracterizada a sucumbência recíproca (CPC, art. 86). Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270443
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036320-15.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante ANDRE
ROGERIO DA SILVA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036320-15.2018.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 30366
2
VOTO No 30.366
COMARCA: GUARULHOS
APELAÇÃO CÍVEL No 1036320-15.2018.8.26.0224
APELANTE: ANDRÉ ROGÉRIO DA SILVA (AJ)
APELADO: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Juiz de 1a instância: Rafael Tocantins Maltez
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MORADIA.
PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL. MUNICÍPIO DE GUARULHOS. LEI
No 6.623/09. Sentença de parcial procedência, determinando o
pagamento de aluguel social por 12 meses, podendo ser
prorrogado por até igual período, mediante avaliação de técnicos
da Prefeitura. Pretensão à concessão do benefício até o
fornecimento de moradia definitiva em programa habitacional ou
com prorrogação automática por mais doze meses. Descabimento. Inexistência de inconstitucionalidade ou
ilegalidade na limitação temporal prevista na legislação municipal
(arts. 1o e 3o), que abre a possibilidade de extensão da benesse
por igual período, mediante avaliação de seu corpo técnico.
Precedentes desta Corte. Caracterizada a sucumbência recíproca
(CPC, art. 86). Sentença mantida. Recurso não provido.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por André Rogério da Silva
em face do Município de Guarulhos, visando compelir o réu a subsidiar o
pagamento de alternativa habitacional ao autor, através do benefício da
locação social, previsto na Lei Municipal no 6.623/09, até que lhe seja
fornecida moradia definitiva, por meio de programa habitacional.
A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido, para
condenar o réu a conceder ao autor o benefício da locação social pelo prazo
de doze meses, podendo ser prorrogado por até igual período, mediante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036320-15.2018.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 30366
3
avaliação de técnicos da Prefeitura, nos termos da Lei no 6.623/2009.
Condenou cada parte a arcar com as respectivas custas e despesas
processuais e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais da
parte contrária, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (R$
3.600,00), nos termos do artigo 85, § 3o, incido I e 14o, do Código de
Processo Civil, observada a gratuidade concedida ao autor (fls. 189/190).
Inconformado, apela o autor, pugnando pela reforma do
julgado. Alega, em síntese, que a limitação temporal prevista na Lei no
6.623/091 não se sustenta, porque é inconstitucional, devendo ser
concedido o benefício sob apreço até o fornecimento de moradia definitiva.
Por fim, aduz ser descabida sua condenação no pagamento de honorários
advocatícios, visto que o réu, baseado em sua má administração, deu causa
ao ajuizamento da demanda (fls. 195/202).
O réu apresentou contrarrazões (fls. 223/226).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de demanda ajuizada por pessoa em situação de
vulnerabilidade social visando compelir o Município de Guarulhos a subsidiar
o pagamento de alternativa habitacional, através do benefício da locação
social, previsto na Lei Municipal no 6.623/09, até o fornecimento de moradia
definitiva, por meio de programa habitacional, julgada parcialmente
procedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036320-15.2018.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 30366
4
A Lei no 6.623/2009, do Município de Guarulhos, que instituiu o
Programa Municipal de Locação Social, assim dispõe:
“Art. 1o Fica instituído o Programa Municipal de Locação Social com vista à
concessão de benefício pecuniário por prazo determinado, denominado
locação social, destinado ao pagamento de gastos com moradia às pessoas
ou famílias que se encontrem em uma das seguintes situações:
I - ocupem áreas onde serão realizadas intervenções específicas pelo Poder
Público de caráter urbanístico ou para sistemas viários, no que se refere à
execução de obras e projetos de urbanização que impliquem,
necessariamente, na remoção de pessoas ou famílias;
II - estejam em áreas sujeitas a eventos de risco, definidos no artigo 8o
desta Lei;
III - de vulnerabilidade social e de risco pessoal e social, definidos no artigo
9o desta Lei.”
“Art. 3o - A concessão do benefício instituído pelo Programa de Locação
Social terá validade de doze meses, podendo ser prorrogada por até igual
período, mediante avaliação de técnicos da Prefeitura.
Parágrafo único. A decisão sobre a prorrogação ou não da concessão do
benefício deverá ser proferida no prazo de 30 (trinta) dias que antecederem
o termo final da vigência do benefício.”
“Art. 4o Para ser beneficiário do Programa Municipal de Locação Social a
pessoa ou família interessada, além de preencher os requisitos específicos
previstos nesta Lei e em seu regulamento, deverá: (Vide Decreto Municipal
no 27.162, de 2010) (Vide Decreto Municipal no 30.890, de 2013)
I - residir no Município de Guarulhos;
II - pertencer à família cuja renda seja: a) inferior ou igual a três salários
mínimos, quando encontrar-se nas situações previstas no inciso I do artigo
1o desta Lei; b) de zero a meio salário mínimo per capita, quando encontrar-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036320-15.2018.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 30366
5
se nas situações previstas nos incisos II e III do artigo 1o desta Lei;
III - não possuir imóvel próprio no Município ou fora dele, salvo nas
situações previstas no inciso II do artigo 1o desta Lei;
IV - não possuir condições de habitação com os demais membros da
família;
V - não ser beneficiária de outro programa habitacional. (...)”
No caso dos autos, demonstrado o preenchimento dos
requisitos para o recebimento do benefício pleiteado, o MM. Juiz a quo
condenou o Município a conceder ao autor o benefício da locação social pelo
prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por até igual período,
mediante avaliação de técnicos da Prefeitura, nos termos da Lei no
6.623/2009 (artigos 1o e 3o).
Pretende o autor, no presente recurso, que o aluguel social seja
deferido por tempo indeterminado, até que seja contemplada com
alternativa habitacional definitiva, sob a alegação de inconstitucionalidade
da limitação temporal, ou com prorrogação automática de mais 12 (doze)
meses.
Razão, todavia, não lhe assiste.
Estabelece o artigo 3o da referida lei que “A concessão do
benefício instituído pelo Programa de Locação Social terá validade de doze
meses, podendo ser prorrogada por até igual período, mediante avaliação de
técnicos da Prefeitura”.
Como se vê, o texto legal é expresso no sentido de que a
necessidade de extensão do benefício será analisada por órgão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036320-15.2018.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 30366
6
Prefeitura. Assim, ao contrário dos critérios de vulnerabilidade insertos no
artigo 1o de forma objetiva, a extensão do prazo foi carreada ao crivo
discricionário da Administração Pública Municipal, para examinar e escolher
quais famílias devem ter o direito ao benefício prorrogado.
De outro lado, também insubsistentes as alegações do autor no
sentido de que a limitação temporal da locação social é inconstitucional,
visto que, não obstante o direito à moradia garantido pela Carta Magna,
cabe à Administração de cada ente federativo, no exercício de seu poder
discricionário, instituir programas sociais e estabelecer requisitos para a
concessão dos benefícios, assim como a possibilidade de renovação e os
respectivos limites.
Dessa forma, não há se falar em concessão do benefício por
prazo indeterminado ou até que seja fornecida ao autor moradia definitiva,
por meio de programa habitacional, na medida em que inexiste qualquer
regramento legal neste sentido, sendo defeso ao Judiciário legislar, sob pena
de violação à independência dos Poderes.
Nesse sentido tem decidido esta Corte de Justiça, ao julgar casos
análogos, do mesmo Município de Guarulhos:
“Apelações. Ação de obrigação de fazer. Locação social. Município de
Guarulhos. Sentença pela qual procedente em parte o pedido a fim de que
conferido esse benefício pelo período de doze meses. Preenchimento dos
requisitos necessários à concessão de locação social. Não cabimento,
porém, de fornecimento desse benefício por tempo indeterminado.
Manutenção da sentença. Apelações improvidas, portanto."
(AC no 1017045-80.2018.8.26.0224, Relator: Encinas Manfré, 3a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036320-15.2018.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 30366
7
Direito Público, j. 10.03.2020);
“APELAÇÃO. Direito à moradia. Locação social. Elementos de convicção
coligidos que revelam que a autora e sua família preenchem efetivamente
os requisitos para percebimento da locação social. Vulnerabilidade
socioeconômica que é incontroversa e que deve ser minimizada em
cumprimento ao direito fundamental à moradia. Sentença que determinou
a inclusão do autor em programa habitacional, sendo devido o pagamento
do benefício da locação social, observado o prazo máximo de 12 meses,
previsto na Lei Municipal no 6.623/09. Inadmissibilidade da prorrogação do
benefício por prazo indeterminado. Condenação da ré em honorários
advocatícios, em 10% do valor atribuído à causa, que não comporta reparo.
Valor arbitrado nos ditames da lei processual, moderado e proporcional,
observada a natureza da causa, o grau de complexidade da demanda e o
tempo despendido para o deslinde da controvérsia, remunerando
condignamente o trabalho do patrono da autora. Sentença que deve ser
mantida na íntegra. Recursos não providos.”
(AC no 1040864-46.2018.8.26.0224, Relator: Antonio Celso Faria, 8a
Câmara de Direito Público, j. 13.09.2019);
“Ação de obrigação de fazer. Pretensão de receber o pagamento de locação
social de moradia até inclusão em programa habitacional. Laudo pericial
que atesta a condição de vulnerabilidade socioeconômica do autor.
Presença dos requisitos para receber o benefício previsto na Lei Municipal
n. 6623/09. Prazo de concessão do benefício conforme previsão legal.
Honorários
advocatícios
adequadamente
arbitrados.
Sentença
de
procedência parcial mantida. Recursos do Município e do autor não
providos.”
(AC no 1045960-42.2018.8.26.0224, Relator: Antonio Celso Aguilar Cortez,
10a Câmara de Direito Público, j. 15.04.2020);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036320-15.2018.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 30366
8
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À MORADIA. MUNICÍPIO DE
GUARULHOS. BENEFÍCIO DA LOCAÇÃO SOCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA.
Pretensão ao fornecimento do benefício da locação social até que seja
fornecida a moradia definitiva. Decisão agravada que negou a tutela de
urgência. Inconformismo da autora. Cabimento em parte. Conjunto
probatório que autoriza, nessa fase limiar, a concessão do benefício de
locação social, nos termos do art. 300 do CPC. Preenchimento dos requisitos
previstos no art. 4o da Lei Municipal no 6.623/09. Impossibilidade da sua
concessão por tempo indeterminado até a contemplação de habitação
definitiva. Aplicação do art. 3o da Lei Municipal no 6.623/09. Não compete
ao Poder judiciário estender o prazo legalmente descrito, sob pena de se
imiscuir na discricionariedade das políticas públicas de moradia adotadas
pelo Município de Guarulhos. Recurso parcialmente provido.”
(AI no 2017791-50.2020.8.26.0000, Relator: Djalma Lofrano Filho, 13a
Câmara de Direito Público, j. 20.03.2020).
No que tange à sucumbência, vencido o autor em parte do
pedido, caracterizada está a sucumbência recíproca, nos termos do disposto
no artigo 86 do Código de Processo Civil, como bem determinou o ilustre
Magistrado singular.
Nesse contexto, mantido o direito do autor ao benefício da
locação social, não pode ser acolhida a pretensão lançada em suas razões de
apelação (prorrogação até a entrega definitiva de unidade habitacional ou a
extensão automática por mais doze meses), de modo que a r. sentença deve
ser mantida em sua íntegra, inclusive em relação à distribuição dos ônus da
sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036320-15.2018.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 30366
9
À vista do exposto, nega-se provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.